Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos por: - THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE; - ERENI VARGAS DE CASTRO; - RAFAEL DE CASTRO; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO; - VITÓRIA DE CASTRO; - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO; - KERCIA PAULO DA SILVA; - JORGE LUIZ B ARRETO; -TOMAZ JOSÉ DA SILVA. I) Apresentadas as razões recursais dos seguintes apelantes: - VITÓRIA DE CASTRO (ID 44705523); - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO (ID44705779); - JORGE LUIZ B ARRETO (ID 44705533). II) O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou contrarrazões aos recursos de VITÓRIA, ZORA e JORGE LUIZ (IDs 44705776 e 44705781). III) As Defesas dos demais apelantes manifestaram interesse em apresentar as razões nesta instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do CPP. IV) Nesta Instância foram apresentadas as razões recursais do apelante THIAGO ARRRUDA PRADO CAVALCANTE (ID 45773339). V) As demais defesas, embora devidamente intimadas, não apresentaram as razões recursais no prazo legal, conforme certificado. VI) Determinada a intimação pessoal dos réus: - ERENI VARGAS DE CASTRO; - RAFAEL DE CASTRO; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO; - KERCIA PAULO DA SILVA e - TOMAZ JOSÉ DA SILVA; para que constituam outro(a) advogado(a), cientificando-os de que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). - ERENI VARGAS DE CASTRO foi intimada nos termos da certidão de ID 45672290; - RAFAEL DE CASTRO foi intimado nos termos da certidão de ID 45672289; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO foi intimado nos termos da certidão de ID 45672291; - KERCIA PAULO DA SILVA foi intimada nos termos da certidão de ID 46120859; - TOMAZ JOSÉ DA SILVA foi intimado nos termos da certidão de ID 46024961; VII) Por não terem constituído advogados(as), os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais (ID 46382103), porém o prazo transcorreu “in albis”. VIII) A Defesa constituída por ERENI VARGAS DE CASTRO peticionou nos autos onde requereu a suspensão do processo e devolução do prazo para apresentação das razões recursais, em face de atestado médico da causídica, por 180 (cento e oitenta) dias (IDs 47418135, 47418136 e 47418137). 2. Indefiro o pedido de suspensão do processo e dilação do prazo para apresentação das razões recursais formalizado pela Defesa da apelante ERENI VARGAS DE CASTRO. Trata-se de processo com réus presos e assim não se pode aguardar o longo e não razoável prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do atestado médico datado de 10-março-2023, em virtude do estado de saúde da advogada constituída por ERENI VARGAS DE CASTRO. Em casos tais, diante da impossibilidade do exercício da advocacia pela causídica, esta deve substabelecer os poderes para que outro advogado apresente a peça processual. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes." (AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 04/09/2015). Nesse sentido o seguinte precedente: 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte. (...). Grifei. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme constou na decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, datada de 3-março-2021, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.310.073/DF, “in verbis”: Muito embora o requerente seja o único procurador constituído pelo recorrente (e-STJ, fl. 58), esta CORTE possui o entendimento de que a enfermidade do advogado apenas configura força maior suficiente para justificar a devolução do prazo recursal quando houver gravidade suficiente e que impeça, inclusive, o substabelecimento, circunstâncias que não foram comprovadas no presente caso. Nesse sentido: AI 161.804-AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 25/8/1995; AI 421.932-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/6/2003; RE 335.612-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 6/5/2005; e ARE 819.295-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016. Cito, em acréscimo, as seguintes decisões monocráticas: RMS 32.076, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/9/2013; ARE 741.395-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/10/2013; ARE 764.458, Min. RICARDO LEWANDOSWISK (Presidente), Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 25/9/2014; ARE 1.245.612, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, DJe de 12/6/2020; e ARE 1.107.611-AgR, Min. DIAS TOFOLLI (Presidente), DJe de 11/10/2018), estas duas últimas consignando que “o simples fato de o advogado da parte estar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil”. 3. Em relação aos apelantes - RAFAEL DE CASTRO; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO; - KERCIA PAULO DA SILVA e - TOMAZ JOSÉ DA SILVA, dê-vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação das razões recursais. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator